Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716444-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES EMBARGADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração interpostos por João Jeova de Bessa Delmondes contra o despacho de ID 76159590, que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do acórdão para expedição de ofício ao juízo de origem, comunicando o resultado do julgamento dos embargos de declaração, ao fundamento de que eventual execução provisória deveria ser requerida pela parte interessada junto ao juízo de origem. Sustenta o embargante que o acórdão anterior (ID 73835617) autorizou a liberação imediata dos valores penhorados, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0750855-33.2024.8.07.0000, pois não houve concessão de efeito suspensivo. Afirma que o despacho embargado, ao exigir aguardar o trânsito em julgado do presente recurso, impôs condição mais gravosa ao embargante, tornando ineficaz o resultado prático do julgamento favorável. Defende que, pela ordem cronológica dos recursos (art. 12 do CPC), o trânsito em julgado do agravo de instrumento no STJ ocorrerá antes do presente recurso, tornando a exigência do despacho embargado contraditória e sem efeito prático. Acrescenta que o presente recurso, julgado favoravelmente ao recorrente, não terá qualquer efeito prático, o que configura contradição a ser sanada por meio dos presentes aclaratórios. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, a concessão de efeitos infringentes para que seja dado provimento ao agravo de instrumento e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores. Não há contrarrazões do embargado juntadas aos autos até o momento. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme cediço, os aclaratórios têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão manifestada, da simples leitura o decisum embargado afere-se que não padece do vício que lhe foi imputado. Conquanto alegada a existência de contradição, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que não se verifica no presente caso. No caso concreto, não se verifica a existência de contradição na decisão embargada. O acórdão proferido por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento foi claro ao autorizar o levantamento dos valores penhorados, fundamentando que não subsiste concessão de efeito suspensivo em nenhum dos recursos interpostos pela parte agravada, inexiste justificativa jurídica para a suspensão da execução, pois não há qualquer óbice à exigibilidade do crédito perseguido pelo agravante. O pedido de expedição de ofício ao Juiz de Primeira Instância, comunicando o resultado do julgamento do presente recurso, formulado na petição de ID 75834584, é procedimento de praxe da Secretaria da Turma, que ocorre com o trânsito em julgado da ação. Para esse procedimento de comunicação é necessário o trânsito em julgado, conforme rotina administrativa do Tribunal. Deste modo, a determinação para que se aguardasse o trânsito em julgado refere-se exclusivamente ao momento em que a comunicação formal do resultado do julgamento deve ser encaminhada ao juízo de origem, conforme procedimento padrão da Secretaria da Turma. Ademais, tal providência se justifica porque, à época, ainda estava em curso o prazo para interposição de Recurso Especial, como efetivamente ocorreu, conforme se verifica no ID 76485966. Importa destacar que o decisum embargado não tratou de novas providências relativas ao levantamento dos valores penhorados, uma vez que essa matéria já foi decidida de forma clara e definitiva por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Assim, eventual insurgência quanto à impossibilidade de levantamento dos valores antes do trânsito em julgado deve ser dirigida ao juízo de origem e não contra o despacho ora embargado, que apenas observou o procedimento regular de comunicação. Visto isso, nota-se claramente que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. decisum embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integro o decisum embargado. Preclusa esta decisão, devolva-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR para análise da admissibilidade do Recurso Especial interposto ao ID 76485966. Intimem-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator